Tribunal: CARF
Processo: 13819.901086/2006-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: IAGARO JUNG MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-09-04

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.901086/2006-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.508 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de agosto de 2023
Recorrente
WICKBOLD & NOSSO PAO INDUSTRIAS ALIMENTICIAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002
SALDO
NEGATIVO
DE
IRPJ.
COMPENSAÇÃO.
IRRF
E
OFERECIMENTO DE RECEITAS À TRIBUTAÇÃO. COMPROVAÇÃO.
Comprovado que a receita financeira oferecida à tributação é superior aquela
constante nos respectivos comprovantes de rendimentos elaborados pelas
fontes pagadoras, resta reconhecer o direito do contribuinte em deduzir o valor
do IRRF na apuração do IRPJ. Súmula CARF no 80.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, dar provimento ao Recurso Voluntário, nos termos do voto
do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado(a)), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Relatório
1.
Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da DRJ/Campinas, que julgou
parcialmente procedente a manifestação de inconformidade, contra ato que homologou
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.901086/2006-11
Fl. 463
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.508 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.901086/2006-11

parcialmente Pedido de Restituição e Compensação (1/23) lastreado em saldo negativo do
Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), ano-calendário 2002, no valor de R$
1.680.193,83.
2.

O valor reconhecido pela unidade de jurisdição da RFB foi de R$ 1.406.480,46,
conforme Despacho Decisório (fls. 63/66).
3.

Em manifestação de inconformidade (fls. 159/173), o sujeito passivo alegou que
houve equívoco no preenchimento da DIPJ em relação a retenções efetuadas pelo Banco Itaú,
sendo correto o valor de R$ 66.680,90; que apresentou comprovantes de rendimentos do Banco
BCN, R$ 181.325,11; do Banco do Brasil, R$ 25.307,87; e que as retenções efetuadas pelo
Banco Cidade foram de R$ 1.112,65.
4.

Em decorrência das razões aduzidas na manifestação de inconformidade, a
autoridade de primeira instância decidiu converter o julgamento em diligência, por meio de
Resolução no 2.597 (fls. 246/249).
5.

A DRJ (fls. 387/402), julgou parcialmente procedente a manifestação de
inconformidade para admitir como parcela adicional o valor R$ 25.307,87, relativo ao Banco do
Brasil; em resumo, concluiu a autoridade julgadora que não basta apenas a comprovação da
retenção pela fonte, mas também a tributação das receitas correspondentes. A referida decisão foi
materializada com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2002
SALDO CREDOR DE IRPJ. ANTECIPAÇÕES. IRRF.
O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente poderá ser
aproveitado na declaração da contribuinte, pessoa jurídica, se, além de comprovar a
retenção do imposto, restar, cabalmente, demonstrada a inclusão dos rendimentos, sobre
os quais incidiu a retenção, na base de cálculo para determinação do resultado.
Somente é possível reconhecer direito creditório além daquele já admitido na análise
pela DRF, se afastados os correspondentes !+motivos que ensejaram a glosa do crédito
pretendido. Mantém-se a glosa do IRRF na formação do saldo credor na parte não
revertida na diligência solicitada, se não infirmada pela interessada, mediante
apresentação de outros elementos da escrituração, a conclusão da autoridade da DRF de
que os documentos apresentados, em atendimento à intimação em sede de diligência,
são insuficientes para provar o oferecimento à tributação dos rendimentos questionados,
por não contemplarem registros contábeis discriminando os rendimentos por instituição
bancária, e que permitissem identificar quais as parcelas, de cada fonte pagadora,
integraram as receitas tributáveis.
6.

Em Recurso Voluntário (fls. 411/428), o sujeito passivo informa que o crédito foi
indeferido por razões formais, pela suposta falta de documentos, onde a r. decisão entendeu que,
embora os registros contábeis apresentassem valores que superam os rendimentos questionados,
seria necessário a individualização por instituição bancária; que houve reconhecimento da
validade dos documentos apresentados pela Recorrente; defende que o art. 943 do RIR/99 não
vincula a restituição do imposto à tributação das receitas correspondentes; alega a r. decisão é
nula ao cercear sua defesa visto que não há qualquer justificativa razoável sobre a invalidade da
documentação apresentada; quanto ao mérito, informa que foram registradas como receitas de
Fl. 464
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.508 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.901086/2006-11

aplicações financeiras o valor de R$ 5.985.809,17; que os razões analíticos mensais juntados
permitem verificar o registro das receitas com aplicações financeiras. Requer, a conversão do
julgamento em diligência caso não se entenda devidamente comprovado o registro das receitas e,
ao final, a validação do crédito.
7.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator.
Conhecimento
8.

O sujeito passivo foi cientificada da decisão de primeira instância em 18.06.2010,
conforme Aviso de Recebimento (fls. 410), assim, o Recurso Voluntário, juntado aos autos em
19.07.2010, conforme carimbo aposto na primeira página da peça recursal (fls. 411), é
tempestivo e, por preencher os demais pressupostos processuais, deve ser conhecido.
Preliminar de Nulidade da Decisão de Primeira Instância
9.

Preliminarmente, ressalte-se que a Recorrente, por ocasião de sua manifestação ao
procedimento de diligência, informou não possuir os documentos relativos ao Banco Cidade e
Santander, no valor total de R$ 1.009,33, logo, sobre esses valores não persiste o litígio, como
bem assentado na r. Decisão.
10.

A Recorrente alega que a r. Decisão é nula por ter incorrido em cerceamento de
defesa em razão de não ter motivado adequadamente sobre a invalidade da documentação
apresentada.
11.

Diferente do alegado, a motivação trazida pela autoridade julgadora de primeira
instância motivou a razão para não aceitação dos valores de IRRF sobre aplicações financeiras
efetuados pelo banco Itaú e BCN.
12.

A decisão da DRJ entendeu que o contribuinte, mesmo após intimado durante o
procedimento de diligência, não demonstrou o porquê das diferenças entre os valores
contabilizados como receitas financeiras e aqueles constantes nos comprovantes de rendimento.
Destacam-se os seguintes excertos da referida decisão:
No presente caso, a interessada não instrui sua defesa nem as razões complementares
com os elementos solicitados pela autoridade da DRF. E, diga-se, não há como
considerá-los como óbices formais dispensáveis, pois se a escrituração aponta o total
dos rendimentos e sua composição não é comprovada mediante apresentação de
registros contábeis individualizados, contemplando discriminadamente os rendimentos
em suas respectivas datas de recebimento relativamente a cada fonte pagadora, resta
inviabilizada a comprovação de que, no valor total registrado, estariam contempladas as
parcelas questionadas.
Veja-se que, na Ficha 43 da DIPJ, a contribuinte declarou rendimentos que totalizam R$
3.485.110,18, contemplando rendimento dos Bancos do Brasil, Boston, Itaú, BCN,
Cidade e Santander.
Fl. 465
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.508 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.901086/2006-11

Na Linha 24 da Ficha 06-A informou o valor de R$ 6.718.490,95 a título de outras
receitas financeiras. E, em suas manifestações, busca demonstrar que neste valor
estariam incluídos os rendimentos de R$ 333.624,91e R$ R$ 593.862,88 (superiores
àqueles informados na Ficha 43) e correspondentes às retenções pleiteadas dos Bancos
Itaú e BCN. Para tanto, reporta-se à conta contábil 4.1.2.1.03.0001, que comporia o total
de R$ 6.718.490,95 como segue:
[...]
Ocorre que nesses elementos não e possível identificar as parcelas correspondentes aos
rendimentos originados de cada fonte pagadora, de modo á verificar que nelas estariam
incluídas as parcelas correspondentes aos Bancos Itaú e BCN.
Ou seja, embora na conta contábil alegada, encontre-se o registro de valor que supera os
rendimentos questionados, tendo em conta a diversidade das fontes pagadoras,
necessária seria a identificação individualizada por instituição bancária.
Como visto, no complemento a sua defesa, a interessada apresenta planilha
discriminando por mês, os rendimentos que totalizariam aquele escriturado na tinta
contábil. Contudo, permanece sem demonstração a composição dos registros contábeis
analíticos, da conta 4.1.2.03.0001 sub conta 545 -2, por Instituição Financeira.
E, neste caso, inviável, em sede de julgamento, afastar a glosa do IRRF na formação do
saldo credor na parte não revertida na diligência solicitada, se não infirmada pela
interessada, mediante apresentação de outras provas documentais (elementos da
escrituração), a conclusão da autoridade da DRF, qual seja, de que os documentos
apresentados, em sede de diligência, são insuficientes para provar o oferecimento à
tributação dós rendimentos questionados, por não contemplarem registros contábeis
discriminando os rendimentos por instituição bancária, e que permitissem identificar
quais as parcelas, de cada fonte pagadora, integraram as receitas tributáveis.
13.

A nulidade no Processo Administrativo Fiscal está disciplinada no art. 59 do
Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
14.

Verifica-se que a autoridade julgadora de primeira instância não preteriu o direito
de defesa da Recorrente, mas fundamentou sua posição pelo não reconhecimento das parcelas do
IRRF aptas para formar o saldo negativo do IRPJ.
15.

Afasta-se, com isso, a alegação de nulidade, em especial porque, a Recorrente, ao
ter conhecimento das razões de decidir, pode sobre elas apresentar suas razões de recurso e
Fl. 466
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.508 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.901086/2006-11

juntar provas que julga suficientes para demonstrar a contabilização das receitas financeiras
obtidas junto ao Banco Itaú e BCN, que se traduzem na razão de mérito deste julgado.
Mérito
16.

O litígio diz respeito exclusivamente a não demonstração de que as receitas
financeiras não foram oferecidas à tributação, não obstante ter sido apresentado pela Recorrente
os comprovantes de retenção do imposto na formação do saldo negativo de IRPJ, ano-calendário
de 2002, em especial em relação as parcelas de IRRF de R$ 66.692,06 (do Banco Itaú) e R$
180.704,11 (do BCN).
17.

Antecipando-me ao mérito, entendo, mais do que correta, ser inexorável o fato de
haver dissociação entre o reconhecimento das receitas e a retenção do IRRF para as pessoas
jurídicas tributadas pelo Lucro Real e, por consequência, obrigadas a observar o regime de
competência para registro das receitas e das despesas.
18.

O art. 70, § 1-A, da IN RFB no 1.585, de 2015, admite a possibilidade de
aproveitamento do IRRF relativo a receitas registradas em períodos de apuração anteriores:
Art. 70. O imposto sobre a renda retido na fonte sobre os rendimentos de aplicações
financeiras de renda fixa e de renda variável ou pago sobre os ganhos líquidos mensais
será:
I - deduzido do devido no encerramento de cada período de apuração ou na data da
extinção, no caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro real, presumido ou
arbitrado;
II - definitivo, no caso de pessoa física e de pessoa jurídica optante pela inscrição no
Simples Nacional ou isenta.
§ 1o Os rendimentos e os ganhos líquidos de que trata este artigo integrarão o lucro real,
presumido ou arbitrado.
§ 1o-A No caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro real, o imposto
sobre a renda retido na fonte referente a rendimentos de aplicações financeiras já
computados na apuração do lucro real de períodos de apuração anteriores, em
observância ao regime de competência, poderá ser deduzido do imposto devido no
encerramento do período de apuração em que tiver ocorrido a retenção, observado
o disposto no § 10. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1720, de 20 de
julho de 2017)
§ 2o Os rendimentos e ganhos líquidos previstos neste artigo, auferidos nos meses em
que forem levantados os balanços ou balancetes de que trata o art. 35 da Lei no 8.981, de
1995, serão neles computados, e o imposto de que trata o art. 56 será pago com o
apurado no referido balanço, hipótese em que fica dispensado o seu pagamento em
separado.
§ 3o Nos balanços ou balancetes de suspensão será observado o limite de compensação
de perdas previsto no § 7o.
§ 4o As perdas incorridas em operações iniciadas e encerradas no mesmo dia (day-
trade), realizadas em mercados de renda fixa ou de renda variável, não serão dedutíveis
na apuração do lucro real.
§ 5o Excluem-se do disposto no § 4o as perdas apuradas pelas entidades de que trata o
inciso I do caput do art. 71.
Fl. 467
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.508 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.901086/2006-11

§ 6o Para efeito de apuração e pagamento do imposto mensal sobre ganhos líquidos, as
perdas em operações day-trade poderão ser compensadas com os ganhos auferidos em
operações da mesma espécie.
§ 7o Ressalvado o disposto nos §§ 4o e 5o, as perdas apuradas nas operações de que
tratam os arts. 18, 50, 58 e 60 a 62 somente serão dedutíveis na determinação do lucro
real até o limite dos ganhos auferidos nas operações previstas nesses mesmos
dispositivos.
§ 8o As perdas não deduzidas em um período de apuração poderão sê-lo nos períodos
subsequentes, observado o limite a que se refere o § 7o.
§ 9o No caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido ou arbitrado:
I - o imposto de que trata o art. 56 será pago em separado nos 2 (dois) meses anteriores
ao do encerramento do período de apuração;
II - os rendimentos auferidos em aplicações financeiras serão adicionados ao lucro
presumido ou arbitrado somente por ocasião da alienação, resgate ou cessão do título ou
aplicação (regime de caixa);
III - as perdas apuradas nas operações de que tratam os arts. 58 e 60 a 62 somente
podem ser compensadas com os ganhos auferidos nas mesmas operações, observado o
disposto no art. 64.
§ 9o-A Para fins do disposto no inciso II do § 9o deste artigo, considera-se resgate, no
caso de aplicações em fundos de investimento por pessoa jurídica tributada com base no
lucro presumido ou arbitrado, a incidência semestral do imposto sobre a renda nos
meses de maio e novembro de cada ano nos termos do inciso I do art. 9o. (Incluído(a)
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1720, de 20 de julho de 2017)
§ 10. A compensação do imposto sobre a renda retido em aplicações financeiras da
pessoa jurídica deverá ser feita de acordo com o comprovante de rendimentos,
mensal ou trimestral, fornecido pela instituição financeira. (g.n.)
19.

Tal fato não colide com o enunciado da Súmula CARF no 80, que busca afastar a
restituição do IRRF, via cômputo como saldo negativo, sem que as respectivas receitas tenham
sido tributadas.
20.

Por hipótese e em razão do regime de competência de reconhecimento das
receitas, poder-se-á, inclusive, diante do resgate de aplicação financeiras de longo prazo em
determinado ano-calendário, ter-se receitas reconhecidas nesse hipotético ano-calendário em
valores até mesmo menores que o IRRF.
21.

A razão é simples, pois as receitas são computadas em anos-calendário anteriores
e o IRRF é retido apenas quando dos resgate, ou seja, não raro, as receitas financeiras são
tributadas antes da dedução do IRRF. O IRRF só ocorre na liquidação da operação quando então
poderá integrar, para fins de dedução, o imposto de renda.
22.

A homologação tácita se dá em relação ao procedimento de compensação, isto é,
sobre o crédito e o débito que formam o encontro de contas, não envolve, por óbvio, crédito que
não faz parte do procedimento e que, portanto, falece competência a autoridade administrativa
para se manifestar.
Fl. 468
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.508 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.901086/2006-11

23.

Retomando-se a situação específica do Recurso, a interessada defende que o art.
943 do RIR/99 não vincula a restituição do imposto à tributação das receitas correspondentes e
que foram registradas como receitas de aplicações financeiras o valor de R$ 5.985.809,17; que os
razões analíticos mensais juntados permitem verificar o registro das receitas com aplicações
financeiras.
24.

O primeiro argumento, de que o art. 943 do RIR/99 não vincula a restituição do
imposto à tributação das receitas correspondentes não merece prosperar, visto que o referido
dispositivo não se refere a regra material de apuração do IRPJ, mas tão somente a previsão de
entrega do comprovante de rendimentos.
25.

Sobre a necessidade de serem incluídas as correspondentes receitas financeiras
para fins de ser admitida a dedução do IRRF, o assunto é pacífico no âmbito do contencioso
administrativo, conforme Súmula CARF no 80:
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
26.

Sobre as comprovações das respectivas receitas financeiras sobre as quais houve
retenção do IRRF de R$ 66.692,06 (do Banco Itaú) e R$ 180.704,11 (do BCN), a Recorrente
informa que registrou na DIPJ, Ficha 06-A, rendimentos financeiros no valor de R$
6.718.490,95, dos quais R$ 5.985.809,17 se referem a aplicações, que na sua ótica estariam
incluídos os rendimentos de R$ 333.624,91 (Itaú) e R$ 593.862,88 (BCN).
27.

As cópias dos razões analíticos (fls. 329/345) corroboram a contabilização das
operações com aplicação financeiras e respectivos IRRF. Além disso, os balancetes juntados (fls.
289/290) corroboram os fatos alegados pelos seus montantes.
28.

Diferente da autoridade julgadora de primeira instância, a demonstração
probatória não necessita ser absoluta e em grau crescente de exigência, sobretudo quando o
contribuinte logra que registrou receitas com aplicações financeiras em montante que superam os
valores que serviram de base de incidência do IRRF.
29.

Reitero, que essa demonstração das receitas poderia ser efetuada inclusive com o
oferecimento da tributação em anos-calendário anteriores, por força do regime de competência.
30.

A análise efetuada pela autoridade local da RFB, conforme consta no Despacho
Decisório (fls. 63/66), restringiu-se ao ano-calendário em que ocorreu a retenção do imposto e,
com base nessa análise, concluiu que os valores dos rendimentos eram desproporcionais ao
IRRF. Veja-se o seguinte excerto do referido Despacho:
Note-se que alguns valores declarados pelo interessado na Ficha 43 da DIPJ estão
inconsistentes, porquanto os valores das retenções do IRFonte indicados e aproveitados
como dedução na DIPJ (como dedução) supera, em termos percentuais, a média das
alíquotas aplicáveis de IRFonte sobre aplicações financeiras. Veja, por exemplo, a
aplicação no Banco Itaú, cujo rendimento tributável auferido monta em R$ 32.462,12,
com uma retenção exorbitante de R$ 66.692,06.
31.

Além de ter sido demonstrado que o contribuinte registrou o valor de R$
5.985.809,17 como receita de aplicação financeira no período, que seriam mais do que
Fl. 469
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.508 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.901086/2006-11

suficientes para suportar a retenção do IRRF de R$ 66.692,06 (do Banco Itaú) e R$ 180.704,11
(do BCN), a análise para verificação do oferecimento dessas receitas à tributação não pode se
restringir ao ano-calendário em que ocorreu a retenção, por força do regime de competência.
32.

Dessa forma, são verossímeis as demonstrações efetuadas pela Recorrente no
sentido de que houve oferecimento das receitas financeiras e, por estarem os respectivos IRRF
devidamente suportados por documentos emitidos pelas fontes pagadoras, deve ser reconhecido
adicionalmente o valor de R$ 247.396,17.
Conclusão
33.

Por todo o exposto, voto no sentido de REJEITAR a preliminar de nulidade e, no
mérito, por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins

Fl. 470
DF CARF MF
Original